Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com liminar, interposto por EDSON LUIS SARI e ANA CLERI SARI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 1486-43.2011.811.0037 – Código 102065, movida por EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravantes.
Em síntese, os Agravantes alegam que o processo de execução tem como Exequente, EMÍLIO DIVINO RODRIGUES e como Executados os Agravantes e terceiros, no caso (LUIZ VICENTE SARI e LIBERA JULIO SARI).
Argumentam que “(...) Em 24/05/2005, o Exequente, (EMÍLIO DIVINO RODRIGUES) propôs ação de execução contra LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca, sob o n.o 1671 -91.2005.811.0037 , Código: 33533, com objetivo receber dos executados (LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI) crédito s oriundos das cédulas de produto rural de n.o 002/2000 e 003/2000” (ID. Num. 35728465 – pág. 3), tendo havido acordo celebrado, o qual foi homologado, com a extinção do processo.
Afirmam que o acordo foi homologado e produziu um título entre as partes do referido processo de execução, ou seja, entre EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, Exequente e LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI, Executados.
Defendem que a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade deve ser reformada, pois, “(...) Em razão do descumprimento do acordo – título judicial – o Exequente promoveu em 22/03/2011 a presente ação de execução de título judicial e incluiu no polo passivo da presente demanda os Agravantes. Neste ponto reside a controvérsia”. (ID. Num. 35728465 – pág. 6)
Sustentam que nunca foram partes na ação de execução que originou o título executado, portanto, são partes ilegítimas para responderem a execução em curso.
Asseveram que “(...) o acordo homologado que formou o título ora executado somente poderá surtir efeitos legais entre as partes do processos (...)”, e que “(...) O título judicial executado induziu este Juízo a erro, e com o despacho inicial aceitou a execução dos Agravantes, quando na verdade, o título objeto da presente demanda não poderia contemplar os Agravantes, pois, estes não eram partes da execução que originou o título aqui executado, ou seja, os Agravantes são partes ilegítimas neste processo”. (ID. Num. 35728465 – pág. 6)
Pedem o deferimento liminar da tutela antecipada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes.
No mérito, requerem o provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida de urgência.
Isso porque, não considero preenchido o primeiro requisito (verossimilhança das alegações) para a concessão da tutela de urgência, eis que do acordo não cumprido, o qual gerou novo título judicial, consta a participação dos Agravantes, uma vez que assinaram o documento como avalistas. Assim, “a priori”, são responsáveis solidários, podendo a execução recair também em face deles.
Com tal apontamento, julgo pertinente, por ora, a manutenção da decisão agravada, cujo trecho transcrevo:
“A parte excipiente alega ilegitimidade passiva, tendo em vista não integrar a lide que originou o título objeto da presente execução, concluindo, portanto, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Os excipientes apontam que não foram parte na ação de execução no 1671-91.2005.811.0037, a qual foi proposta pelo exequente Emílio Divino Rodrigues em desfavor apenas dos executados Luiz Vicente Sari e Libera Julio Sari, sendo que apenas figuraram como avalistas em um acordo celebrado naqueles autos, o qual é o objeto da presente execução, fato que ensejaria na ilegitimidade dos excipientes. Importa registrar, todavia, que a responsabilidade do aval é solidária, ou seja, tanto o devedor quanto avalista são responsáveis pelo montante integral da dívida. Desse modo, pode o credor exequente executar os excipientes que confessarem serem avalistas no título executivo objeto da presente execução. Além disso, foi oportunizado regular manifestação de defesa aos excipientes, quando citados para satisfazerem a obrigação ou oporem embargos (fls.53verso), bem como após a conversão da execução (fls.71), quando citados novamente às fls. 77, porém somente apresentaram a presente exceção de pré-executividade, quando do bloqueio de ativos, por meio do sistema BACENJUD. Logo, os excipientes são legitimados para figuraram no polo passivo da presente demanda. Isso, posto rejeito a exceção de pré–executividade”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2.020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator